Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713479-20.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: OZAEL JOAQUIM DE PINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença (ID. 62239922) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação de busca e apreensão movida em desfavor de OZAEL JOAQUIM DE PINHO, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor gravado por alienação fiduciária em garantia ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de OZAEL JOAQUIM DE PINHO. A requerente, na petição de ID. 181426065, pugnou pela expedição de mandado de busca, apreensão e citação para o endereço situado na RUA 03 CHACARA 29 LOTE 20, VICENTE PIRES – CEP: 72005-632. Intimada a esclarecer o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado (ID 183118721), a requerida alegou que realizou a instalação do dispositivo de rastreamento (“Rastreador”) no objeto da garantia de alienação fiduciária (ID 185156479). A decisão de ID 186063261 determinou que a requerente esclarecesse a justificativa apresentada, uma vez que, na documentação anexada aos autos, a opção de "Autorização de Instalação de dispositivo de rastreamento" está desmarcada. A requerente indicou novo endereço para expedição do mandado de busca e apreensão e citação (ID 187829018) e a decisão de ID 189719846 indeferiu o pedido, uma vez que não estava devidamente justificado, tendo em vista que o contrato indica claramente a ausência de consentimento a respeito do rastreador. A requerente apresentou novamente pedido de expedição do mandado para o endereço anteriormente indicado, sem esclarecer como localizou o veículo. A decisão de ID 194116155 desconsiderou o pedido novamente pelo mesmo fundamento. Apesar de advertida, a parte autora não observou as determinações de ID. 183118721, haja vista que novamente não demonstrou minimamente o vínculo do veículo com o endereço por ela declinado no ID 195807389, assim, a petição foi desconsiderada (ID 197348238). Certidão de ID 198351858 informando a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias. Petição de ID 199237546 da requerente, pleiteando a reconsideração da decisão. Os autos vieram conclusos. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC. Custas pelo requerente. Sem honorários, uma vez que o requerido não foi citado. Em suas razões (ID. 62239925), o apelante alega que os requisitos para a concessão da tutela recursal se encontram presentes, decorrente da ausência de intimação para impulsionar o feito e da possibilidade de dano ao veículo a ser apreendido ou sua eventual transferência a terceira pessoa. No mérito, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada em razão da ausência de intimação pessoal do autor para promover o impulso do feito. Argumenta que deu regular andamento ao processo, solicitando o desentranhamento de mandado para realização de diligências em novo endereço. Relata que este Tribunal já decidiu que “a falta de citação por si só não enseja a extinção do processo por falta de pressuposto processual, para tanto, dever haver o desinteresse da parte autora ou abandono da causa, que por sua vez, necessita de intimação pessoal da parte para se configurar”. Defende que a extinção foi prematura e que apenas beneficiará o apelado, que se encontra inadimplente desde julho de 2023. Requer, desse modo, a reforma da sentença guerreada para que seja determinado o regular processamento do feito na vara de origem. Preparo recolhido (ID. 62239926). Sem contrarrazões, uma vez que o feito não foi angularizado. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que, não obstante a alegação do apelante de que a decisão recorrida deve ser reformada em razão da ausência de intimação pessoal do autor para promover o impulso do feito, verifica-se que o abandono processual por mais de 30 (trinta) dias em razão do não cumprimento do despacho determinado pelo juízo no qual se pretendia o esclarecimento detalhado dos motivos em relação ao endereço indicado pelo apelante foi a tese principal adotada na sentença para o indeferimento do pedido do autor. Mister transcrever excerto da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, in verbis: Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor gravado por alienação fiduciária em garantia ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de OZAEL JOAQUIM DE PINHO. A requerente, na petição de ID. 181426065, pugnou pela expedição de mandado de busca, apreensão e citação para o endereço situado na RUA 03 CHACARA 29 LOTE 20, VICENTE PIRES – CEP: 72005-632. Intimada a esclarecer o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado (ID 183118721), a requerida alegou que realizou a instalação do dispositivo de rastreamento (“Rastreador”) no objeto da garantia de alienação fiduciária (ID 185156479). A decisão de ID 186063261 determinou que a requerente esclarecesse a justificativa apresentada, uma vez que, na documentação anexada aos autos, a opção de "Autorização de Instalação de dispositivo de rastreamento" está desmarcada. A requerente indicou novo endereço para expedição do mandado de busca e apreensão e citação (ID 187829018) e a decisão de ID 189719846 indeferiu o pedido, uma vez que não estava devidamente justificado, tendo em vista que o contrato indica claramente a ausência de consentimento a respeito do rastreador. A requerente apresentou novamente pedido de expedição do mandado para o endereço anteriormente indicado, sem esclarecer como localizou o veículo. A decisão de ID 194116155 desconsiderou o pedido novamente pelo mesmo fundamento. Apesar de advertida, a parte autora não observou as determinações de ID. 183118721, haja vista que novamente não demonstrou minimamente o vínculo do veículo com o endereço por ela declinado no ID 195807389, assim, a petição foi desconsiderada (ID 197348238). Certidão de ID 198351858 informando a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias. Petição de ID 199237546 da requerente, pleiteando a reconsideração da decisão. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Destaco que, segundo disposto no artigo 485, inciso III, do CPC que o juiz prolatará sentença sem resolver o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O §1o do artigo supramencionado complementa a disposição indicada, acrescentando que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Na presente hipótese, restou certificado no ID. 198351858 que o autor abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, sem promover movimentação pertinente. Intimada a promover o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa, a requerente se limitou a pleitear a reconsideração da decisão, apesar de já advertida de que eventual pedido de reconsideração não produziria o efeito processual de interrupção de prazo. (ID 183118721). Assim, INDEFIRO o pedido de ID. 199237546 e desconsidero a aludida petição. Ressalte-se, por oportuno, que o requerente é cadastrado no PJe, sendo intimado na forma dos artigos 2o, 5o, caput, e § 6o, da Lei n.o 11.419/2006 Eis o teor dos referidos dispositivos: Lei n.o 11.419/2016: (...)Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...)§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No mais, segue captura de tela demonstrando que o requerido é cadastrado como parceiro eletrônico desde 09/03/2020: Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foi impugnada de forma específica os fundamentos da sentença guerreada, a qual versou sobre o abandono processual decorrente da falta de manifestação do apelante acerca do endereço indicado para busca e apreensão do veículo. Todavia, a tese recursal do agravante se refere unicamente à ausência de intimação pessoal para promover o regular processamento do feito. Ocorre que, contudo que essa tese não se mostra suficiente para debater a sentença recorrida, até porque, restou devidamente demonstrado na sentença que o apelante é parceiro eletrônico e foi devidamente intimado do possível abandono processual. Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[3], e 1.010, II e III[4], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;